Tribunal: TJSP
Processo: 1041742-96.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
r 116/2003)." – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1041742-96.2018.8.26.0053; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 03/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Henrique Harris Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/04/2021

Data de publicação:

03/08/2021

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Mandado de segurança – ISS – Contrato de franquia – Incidência – RE 603.136/RJ – Tema 300 da repercussão geral - "É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)." –

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Mandado de segurança – ISS – Contrato de franquia – Incidência – RE 603.136/RJ – Tema 300 da repercussão geral - "É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)." – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.